Tribunal: TJDFT
Processo: 0733668-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. REDUÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIVRE PACTUAÇÃO.
1. As formas de contratação para os servidores públicos distritais encontram previsão nos respectivos estatutos (artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011 e artigo 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007), os quais limitam o valor das parcelas consignadas a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos, abatidos os descontos compulsórios da base de cálculo da remuneração bruta, não sendo incluído no cálculo o desconto em conta corrente.
2. Em sede liminar, não é plausível o direito invocado pela agravante para readequação do valor dos descontos nos moldes pretendidos.
3. Negou-se provimento ao recurso. Jugou-se prejudicado o agravo interno.